Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-81.2024.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001269-81.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO GUILHERME HORN - CPF: 047.690.479-08 (APELANTE), SABRINA BAPTISTELLA DE ASSIS MOURA - CPF: 248.765.688-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR BUSCA VEICULAR REALIZADA SEM JUSTA CAUSA.
INVIABILIDADE
. CRIME PERMANENTE. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DESTINADA A PATRULHAMENTO OSTENSIVO DAS RODOVIAS. FUNDADA RAZÃO PRESENTE NOS AUTOS.
MÉRITO
. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA.
PENA-BASE
. FRAÇÃO DE 1/6.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA.
561 QUILOS
DE COCAÍNA.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
.
DESCABIMENTO
. DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO OUTRO ESTADO.
REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO
.
IMPROCEDÊNCIA
. PENA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. considera legítima a atuação da polícia rodoviária federal que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram ao perceber que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante resultou na apreensão de 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de cocaína que possuía 561 (quinhentos e sessenta e um quilos).

2. A pena-base está devidamente fundamentada nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e de acordo com o entendimento jurisprudencial - em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas – 561 (quinhentos e sessenta e um quilos) de cocaína.

3. No tocante a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06, de igual modo, está fundamentada nas provas dos autos – através do depoimento dos policiais em juízo ratificando o que foi produzido em fase inquisitorial – inclusive o próprio réu não obstante tenha dito sob o crivo do contraditório e ampla defesa que a droga seria entregue na cidade de Alto Araguaia-MT, assumiu que estava a caminho de Simões Filho-BA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Bruno Guilherme Horn
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Campo Verde/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06) à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime fechado e mais 1.000 (mil) dias-multa fixados no mínimo (ID 233067738).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)

preliminarmente
; nulidade da prisão em flagrante;
mérito,

b)
readequação dosimétrica – fração de 1/6 na pena-base;
c)
afastamento da causa de aumento;
d)
fixação de regime prisional menos gravoso (ID 233067754).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 233067757).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Gerson N. Barbosa, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 246558659) sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FATO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. DO MÉRITO. 2.1 REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. PENA-BASE AUMENTADA EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA COM O RÉU. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. DISCRICIONARIEDADE DO SENTENCIANTE. 2.2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADO QUE O ENTORPECENTE TINHA COMO DESTINO OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. DESNECESSIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA DIVISA INTERESTADUAL. SÚMULA 587 DO STJ. 2.3 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por Bruno Guilherme Horn, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Campo Verde/MT, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial fechado e mais 1.000 (mil) dias-multa.

Para melhor compreensão acerca da dinâmica dos fatos, transcrevo a denúncia: (ID 233067671)

“(...) Segundo restou apurado, na data do fato, o denunciado transportava os tabletes de cocaína e os comprimidos de anfetamina acima descritos, no caminhão Volvo/FH 540 6X4T, de cor preta, ano fabricação/modelo 2014, placa PUT7H78/MG, acoplado aos semirreboques Randon SR TQ, ano fabricação/modelo 2013/2013, de cor preta, placas OPZ6941/MG e OPZ5463/MG, sendo que os 550 tabletes de cocaína estavam acondicionados no compartimento do tanque do semirreboque de placa OPZ5463/MG, enquanto os setenta e um comprimidos de anfetamina encontravam-se no interior da cabine.

Ademais,
apurou-se que o denunciado transportava os 550 tabletes de cocaína, partindo de Pontes e Lacerda/MT, com destino na cidade de Simões Filho, no Estado da Bahia, e receberia a quantia de R$ 30.000,00, como forma de pagamento pela realização do deslocamento e entrega da droga
.

Por volta de 01h40min, enquanto se deslocava pelo Km 319, da Rodovia BR-364, na Zona Rural deste Município de Campo Verde/MT, o denunciado foi abordado por policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no local.

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o denunciado demonstrou estar “extremamente nervoso” e, diante desta fundada suspeita, foi procedida uma busca no veículo de modo que foi possível a localização dos 550 tabletes de cocaína que estavam no tanque do semirreboque placa OPZ5463/MG, bem como dos setenta e um comprimidos de anfetamina que se encontravam no interior da cabine.

No momento, o denunciado admitiu “ter pegado a cocaína em Pontes e Lacerda para transportar e depois entregaria a carga em Simões Filho/BA, recebendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo serviço já as anfetaminas relatou ter comprado em Goiânia-GO
”. Em função do ocorrido, o denunciado recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. (...)”

PRELIMINAR – NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Insurge a Defesa a nulidades das provas, uma vez que a busca veicular e pessoal foi ilegal. Alega que o nervosismo apresentado pelo apelante não é fundada suspeita para a polícia proceder com a busca do automóvel.

A preliminar arguida pela defesa foi devidamente apreciada na sentença
a quo
, nos seguintes termos:

“
A Defesa se insurge quanto à abordagem dos Policiais Rodoviários Federais, requerendo a nulidade da prisão em flagrante, afirmando que o nervosismo apresentado pelo Acusado não representa fundada suspeita para justificar a busca veicular.

Entretanto, não assiste razão a Defesa, haja vista que, segundo o depoimento dos policiais, estes afirmaram que, além do nervosismo do condutor, não era comum que motoristas passassem por aquela rota descarregados, principalmente pelo fato do Acusado ter afirmado que saiu de Pontes e Lacerda/MT descarregado para carregar em Alto Araguaia/MT.

Ainda, importante mencionar que a fiscalização do veículo é atividade inerente dos agentes rodoviários federais, conforme previsto no artigo 20, inciso II do Código de Transito Brasileiro, que dispõe:

“Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais: (...) II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;”

No mesmo sentido, cita-se a recente jurisprudência extraída do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICAÇÃO DE ANPP REJEITADAS – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR NÃO RECONHECIDA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO TRÁFICO – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – RÉUS QUE, EM COMUNHÃO, TRANSPORTAVAM MAIS DE 22KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA [NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL] – UTILIZAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NA EMPREITADA CRIMINOSA – ATUAÇÃO DE BATEDOR DE ESTRADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – INTERESTADUALIDADE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – AUXÍLIO DE BATEDOR – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – IMPERTINÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA PRÁTICA DO TRÁFICO – INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – FUNÇÃO DE BATEDOR – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ESCORREITA DOSIMETRIA – INADMISSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – INALTERADO O REGIME PRISIONAL FECHADO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – FALTA DE INTERESSE ACERCA DE ALGUNS PEDIDOS FORMULADOS NOS RECURSOS [DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS] – PRETENSÕES ATENDIDAS EM PRIMEIRO GRAU – RECAMBIAMENTO DE UM DOS AGENTES PARA O ESTADO DE ORIGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM FAVOR DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS, SEM RELAÇÃO DIRETA COM O DELITO – TERCEIROS DE BOA-FÉ – CARROS LOCADOS PELOS RÉUS PARA A PRÁTICA DELITIVA – DEVOLUÇÃO PERTINENTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ABSOLVER TODOS OS RÉUS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. (...)
A abordagem pelos Policiais Rodoviários em rodovias/estradas federais retrata mero cumprimento do dever de polícia conferido aos agentes públicos dessa categoria, no âmbito de suas atribuições (CTB, art. 20, II), as quais envolvem, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.
O fato de um dos réus estar dirigindo sem possuir CNH, somado ao nervosismo e aos desencontros de informações externados pelos passageiros dos veículos no momento da abordagem policial, caracterizam fundadas razões aptas a autorizar a posterior revista veicular no posto da polícia rodoviária federal. (...) (N.U 1005193-18.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).”

Pois bem. Sem razão a defesa. Explico.

No que se refere a busca veicular, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

Neste particular, dispõe o STF:

“
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
.” (STF RHC 229514 – 2ª TURMA, Rel Min. Gilmar MENDES, JULGADO EM 29/09/2023)

Nesta linha intelectiva
:

“[...]
Será considerada legítima a busca veicular quando, durante fiscalização de rotina, os policiais realizarem abordagem e se depararem com conduta que, segundo regras de experiência admitidas e ordinariamente aceitas, permita, de forma objetiva, entender aquela situação como anormal, na qual seja necessária pronta intervenção, o que se verifica no caso em análise
. (N.U 1007035-96.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

A polícia rodoviária federal destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Desse modo, o art. 144 da Constituição Federal, diz que:
“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob a égide dos valores da cidadania e dos direitos humanos, através dos órgãos instituídos pela União e pelos Estados.

Por oportuno, colaciono trecho da sentença com a palavra dos policiais em juízo:

(...) Os POLICIAIS RODOVIÁRIOS DEFERAIS, ao serem inquiridos em Juízo, reiteraram o depoimento prestado em fase inquisitória, notadamente de
durante uma fiscalização de rotina na BR 364, a equipe da PRF abordou o veículo conduzido pelo Acusado, o qual apresentou-se visivelmente nervoso e afirmou aos agentes que havia saído de Pontes e Lacerda com destino a Alto Araguaia para realizar um carregamento. A equipe policial decidiu realizar uma busca minuciosa no veículo diante do nervosismo exacerbado e percebeu um som de batida diferente na parte frontal do veículo. Após a abertura da válvula superior do tanque, foram encontrados vários pacotes que continham 550 tabletes de substâncias análogas à Cocaína. Além disso, foram encontrados 71 comprimidos de anfetaminas na cabine do cavalo. Após a descoberta, o condutor informou que pegou a cocaína em Pontes e Lacerda e a levaria para carregar com óleo vegetal na empresa Louis Dreyfus Company em Alto Araguaia-MT. Posteriormente, ele levaria a carga para Simões Filho/BA
. Afirmou aos agentes que receberia R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo serviço. As anfetaminas, segundo ele, foram compradas em Goiânia-GO.(...)”

Nesse contexto, considera legítima a atuação da polícia rodoviária federal que executaram a prisão em flagrante do acusado, mormente porque os referidos agentes públicos agiram ao perceber que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, tanto que o flagrante
resultou na apreensão de 550 (quinhentos e cinquenta) tabletes de cocaína que possuía 561 (quinhentos e sessenta e um quilos).

Desse modo, não há ilegalidade na busca veicular realizada. Isso porque, prosseguiu de modo regular a fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias.

Por essas razões,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA

No mérito, aduz a defesa que o juiz de piso alegou que o apelante pudesse ter certa prática no transporte de droga e que inclusive o apelante atua em organizações criminosas. Contudo, não é o que consta no decorrer da sentença. Isso porque o magistrado ao analisar a possibilidade de aplicação do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 consignou que o réu não faz jus a benesse por não preencher os requisitos necessários, bem como, possui reincidência o que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto somada a reiteração delitiva, indica que se dedica a ATIVIDADE criminosa.

Por oportuno, transcrevo a sentença na parte que alude:

(...)
-
Da aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Embora a verificação da incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, esteja adstrita à terceira fase de aplicação da pena, hei por bem fazer uma breve digressão acerca da referida benesse.

O legislador, ao elaborar a Lei n.º 11.343/2006, pretendeu punir com mais rigor os traficantes de drogas, aumentando a pena mínima do delito de tráfico de drogas de 03 (três) para 05 (cinco) anos de reclusão, além de estabelecer outras providências no sentido de combater e reprimir o comércio de drogas.

Não obstante, em virtude do princípio da individualização da pena e para não tratar de forma igual o agente que não faz do tráfico seu meio de vida e figura como iniciante no crime, o legislador inovou e fez constar na Lei Antidrogas a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Todavia, para fazer jus a benesse legal o acusado deve preencher todos os requisitos exigidos pelo indigitado parágrafo 4º, cumulativamente, quais sejam, que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. A primariedade se verifica à luz art. 63 do Código Penal.

Não se enquadrando o acusado no conceito de reincidência ali previsto deve ser ele considerado primário.

Para a constatação da existência de antecedentes, em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, em razão do princípio do estado de inocência, não devem ser valorados os inquéritos policiais e os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado.

No que tange ao requisito da não dedicação a atividades criminosas, fará jus ao benefício o réu que: “possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, editora Método, 2008, pág. 112).

Por último, somente terá direito a diminuição o agente que não integrar organização criminosa, aqui entendida toda e qualquer organização voltada para o crime, pois não se pode conceber que alguém que pertença a um clã inclinado a prática de crimes (mesmo que não relacionados com o tráfico de drogas), possa se beneficiar de um instituto que pretende premiar apenas aqueles: “que não possuem conduta voltada para o crime e que não estejam envolvidos definitivamente com o tráfico”. (Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho. Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, editora Método, 2008, pág. 113).

No caso dos autos, tenho que o Acusado NÃO preenche todos os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, pois, por ser imprescindível, reitero que as circunstâncias do caso em concreto demonstram que o réu tem a vida voltada para atividade criminosa, não sendo um caso isolado na vida do agente. Isso porque o Acusado responde ao Processo Executivo de Pena n.º 2000102-38.2024.8.11.0051
, no qual anota UMA condenação pela prática do mesmo delito:

1. Ação Penal n.º 0000206-26.2021.8.26.0536 – 3ª Vara de Guarujá/SP; Crime: art. 33 das Lei n.º 11.343/06; Data da sentença: 01/07/2021; Data do Transito em Julgado: 03/11/2023;

Aliado à reincidência especifica do Réu, a alta quantidade de droga transportada, sendo, ao total, 550 tabletes de cocaína, pesando, no total, 561,5 kg; e 71 comprimidos de anfetamina, pesando, no total, 15,70 gramas, sendo que somente a carga de cocaína está avaliada em aproximadamente R$ 11.220.000,00 (onze milhões, duzentos e vinte mil reais), indica que esse não seria um transporte aleatório a ser realizado pelo denunciado.

Ao contrário, considerando a expressiva carga transportada, o que se espera é, no mínimo, a confiança e conhecimento prévio da pessoa que carrega. A par disso, é evidente que referido tamanho de carga necessitou de ajuda de terceiros, tanto para o carregamento no caminhão, quanto suporte financeiro
.

O Enunciado 30 do TJMT dispõe:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.” (...)”

Ainda, insurge a defesa em relação à fração adotada para exasperar a pena-base. Razão não lhe assiste. Isso porque, está devidamente fundamentada nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 e de acordo com o entendimento jurisprudencial - em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Nesse sentido, é o que entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DO INGRESSO DOS POLICIAIS EM ESTACIONAMENTO E DA BUSCA VEICULAR . EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AS DILIGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, revelando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre para entrada ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. Ademais, assim como a busca pessoal, a abordagem e busca veicular deve obedecer ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal - CPP, ou seja, para as diligências é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

3. No caso dos autos, resta evidenciada fundada razão para o ingresso no estacionamento e na busca veicular sem a existência de prévio mandado judicial, uma vez que realizadas em razão das denúncias prévias de que lá estaria ocorrendo um grande descarregamento de drogas, associadas ao forte odor de entorpecentes e, por fim, da sinalização feita pelos cães farejadores de que no ônibus haveria substâncias ilícitas, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.

4. Nesse contexto, resta evidenciada fundada razão para as diligências, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.

5. Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

6.
Não se constata ilegalidade no aumento da pena-base no dobro, tendo em vista a enorme quantidade de droga apreendida - 507kg de maconha -, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de
6/3/2024.)

No tocante a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei 11.343/06, de igual modo, está fundamentada nas provas dos autos – através do depoimento dos policiais em juízo ratificando o que foi produzido em fase inquisitorial – inclusive o próprio réu não obstante tenha dito sob o crivo do contraditório e ampla defesa que a droga seria entregue na cidade de Alto Araguaia-MT, assumiu que estava a caminho de Simões Filho-BA.

Portanto,
não há razão para modificar a pena imposta
.

Com efeito, permanece inalterado o regime inicial do cumprimento da pena.

De outro lado, no tocante a condenação anterior do réu mencionada na sentença a título de demonstrar sua reincidência – não tem o condão de direcionar o percentual no momento da progressão de regime – isso porque, é matéria afeta ao juiz da execução que avaliará as condenações e observará os ditames da Lei de Execuções Penais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta, rejeito a preliminar e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025